Tribunal: TJPA
Processo: 0803886-12.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803886-12.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDREZA CRISTINA DE AZEVEDO GONÇALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME E SAÍDA TEMPORÁRIA. MATÉRIA PASSÍVEL DE APRECIAÇÃO PELA VIA MANDAMENTAL. CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. MÉRITO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ NÃO CARACTERIZADA – PLEITO QUE AGUARDA A CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO INSTAURADO PARA APURAR FALTA GRAVE COMETIDA PELA PACIENTE – SÚMULA Nº. 534 DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Aos dezesseis dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém (Pa), 16 de junho de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de
ANDREZA CRISTINA DE AZEVEDO GONÇALVES
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Nos autos do referido
mandamus,
arguiu o impetrante que a paciente vem sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo na análise do pedido de progressão ao regime semiaberto com direito à saída temporária, ingressado em 08 de abril de 2020, sem que tivesse sido apreciado pelo magistrado de primeiro grau até a data de impetração do
Habeas Corpus
, sendo que, segundo informa, a aludida paciente alcançou o direito subjetivo à progressão de regime no dia 05 de maio do ano corrente, razão pela qual requereu a concessão liminar do writ, para que a coacta aguarde a decisão definitiva da autoridade coatora em regime semiaberto, e no mérito, a concessão em definitivo.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada (ID 3012152) e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que por sua vez, esclareceu (ID 3033772) estar aguardando a conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP – instaurado contra a paciente, em razão de suposta falta grave por ela cometida, para então analisar os benefícios almejados.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se (ID 3040765) pelo não conhecimento do writ, uma vez que se trata de matéria sucedânea de recurso próprio, qual seja, o agravo em execução, sendo que, no mérito, opinou pela denegação da ordem.

Em decisão monocrática (ID 3103012), esta relatora não conheceu da impetração em razão da inadequação da via eleita, haja vista que este
writ
se revela como sucedâneo recursal.

Irresignada, a paciente se insurgiu contra a referida decisão monocrática, através do presente Agravo Regimental (ID 3131534), aduzindo inicialmente que a decisão monocrática inviabiliza o exame da matéria de fundo pelo colegiado, violando o direito de a parte ver sua pretensão julgada pelo tribunal.

Sustenta que não desconhece da existência de recurso próprio para desafiar as decisões do juízo das execuções penais, contudo, a jurisprudência tem mitigado a regra, admitindo a impetração de
Habeas Corpus
por se tratar de meio apto a preservar a capacidade ambulatória do paciente, inclusive em caso de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para julgamento de pedido que tramita na VEP/RMB.

Argumenta que a agravante adquiriu o lapso temporal para a progressão do Regime Semiaberto em 05/05/2020, tendo postulado o direito à saída temporária, entretanto, até a presente data o pedido depende de diligências da Administração Penitenciária que diante das medidas necessárias do combate ao COVID-19 foram suspensas por três semanas, não sendo possível assegurar quando tal prazo será de fato restabelecido.

Ao final, argui que não há como não conhecer a ordem impetrada, considerando estar evidenciado que a agravante sofre constrangimento ilegal em função da restrição do seu direito, viabilizando o prosseguimento da impetração.

É o relatório.

VOTO

Através do Agravo Regimental, reitera o agravante os argumentos da impetração, requerendo o conhecimento e o provimento do recurso a fim de que seja reconsiderada a decisão agravada que não conheceu do
writ.

Em análise atenta dos autos, verifica-se que a insurgência da recorrente merece acolhimento, haja vista que, em que pese existir recurso próprio contra decisão emanada pelo Juízo das Execuções Penais, qual seja, o Agravo em Execução Penal, disposto no art. 197 da LEP, a matéria trazida a conhecimento desta Corte consiste no suposto excesso de prazo para apreciação do pleito de progressão de regime e saída temporária da paciente pela autoridade inquinada coatora, questão que, quando evidenciada por prova pré-constituída, configura constrangimento ilegal apto a ser combatido por via da ação mandamental.

Nessa esteira de raciocínio, tem-se que o não conhecimento prematuro do
Habeas Corpus
terminaria por engessar a defesa dos interesses da paciente, uma vez que esta se veria privada do provimento judicial almejado, e impossibilitada de buscar pela via recursal ordinária, a reforma de uma decisão que sequer foi proferida, de modo que, a fim de evitar o cerceamento do direito de defesa da agravante, utilizando-me da faculdade prevista no art. 266, §2º do RITJEPA,
reconsidero decisão monocrática (ID 3103012) e conheço o
writ,
submetendo o mérito da demanda a julgamento pela Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, restando dessa forma, prejudicado o Agravo Regimental interposto
.

No mérito da impetração argumenta-se, em síntese, que a paciente está sofrendo
constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na análise do pedido de progressão de regime
, formulado em 08 de abril do ano em curso,
sendo certo, entretanto, que tal constrangimento somente se caracteriza quando evidenciada desídia por parte do Estado-Juiz, demonstrada pela demora injustificada na apreciação do pleito, o que não se vislumbra
in casu
, pois, conforme esclareceu a autoridade inquinada coatora, a análise do aludido pleito encontra-se aguardando a conclusão do Procedimento Disciplinar Penintenciário instaurado contra a coacta, por supostamente ter a mesma incorrido em falta grave, caracterizada por fuga do sistema prisional.

Ademais, por excesso de zelo, através de contato telefônico mantido junto à Corregedoria da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, me foi esclarecido que, de fato, em razão das medidas necessárias ao combate ao COVID-19, as audiências referentes aos Procedimentos Disciplinares Penitenciários permaneceram suspensas por três semanas, porém já foram retomadas, inclusive o PDP instaurado contra a paciente deve ser concluído até o final do mês em curso, com a imediata comunicação ao Juízo competente pela execução da sua pena.

Com efeito, não se pode olvidar que a decisão do juízo
a quo
de aguardar a conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário que apura a suposta falta grave praticada pela paciente, para então decidir acerca da progressão de regime da mesma, encontra respaldo na Súmula nº.: 534 do Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte,
verbis
:

“
A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração
”.

Tal entendimento restou firmado, porque em caso de reconhecimento da falta grave em apuração, a data-base para progressão do regime da paciente sofrerá modificação, de modo a afastar o requisito objetivo à progressão almejada, razão pela qual assiste razão à autoridade inquinada coatora em aguardar a conclusão do mencionado procedimento disciplinar, que, por sua vez, ao menos por ora,
não representa evidente constrangimento ilegal à paciente
, haja vista que eventual delonga na sua conclusão restou devidamente justificada, além de já estar próximo de ser concluída, conforme esclareceu a Corregedoria da SEAP, através de contato telefônico mencionado alhures.

Por todo o exposto
,
CONHEÇO O HABEAS CORPUS E

DENEGO A ORDEM

IMPETRADA,
por não vislumbrar caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo suscitado.

É como voto.

Belém/Pa, 16 de junho de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/06/2020